Tribunal: TJDFT
Processo: 0739801-22.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS MÉDICOS. NEGATIVA DE RESSARCIMENTO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela autora contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré a pagar R$ 1.650,00 à autora por ressarcimento de despesas médicas. Na peça recursal pugna a parte autora pela reforma da sentença para julgamento procedente do pedido de reparação moral no patamar de R$ 16.000,00.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 66095898). Preparo recursal regular (ID 6609500/1). Sem contrarrazões (ID 66095903).
3. A presente demanda deve ser dirimida sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), amoldando-se parte autora e ré aos conceitos de consumidor e fornecedor (art. 2o e 3o do CDC).
4. No presente caso a autora, na qualidade de dependente de plano de saúde prestado pela ré, teve negado ressarcimento de despesas para realização de sialografia com biopsia e cintilografia das glândulas salivares, mesmo diante de pedido de médico especialista, pelo que requer a compensação pelo dano moral experimentado.
5. Ocorre que, diversamente do asseverado na peça recursal, a negativa de ressarcimento do plano de saúde das despesas justificadamente experimentadas pela autora não geram dano moral presumido (in re ipsa), impondo, portando a demonstração efetiva do dano moral. Configura-se dano moral diante da ofensa aos direitos extrapatrimoniais da personalidade, tais como nome, imagem, incolumidade física/psicológica, honra, dentre outros. Todavia, a simples negativa do plano de saúde ao ressarcimento de despesas médicas não enseja mácula aos direitos extrapatrimoniais, não extrapolando o mero inadimplemento contratual, não merecendo reparo a sentença neste capítulo. Neste sentido (Acórdão 1265033, R. JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, J. 22/07/2020, P. 27/07/2020).
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários em razão da ausência de contrarrazões. (art. 55, Lei 9.099/95).
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.